Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-37.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica extinta. Legitimidade do sócio verificada. Alteração do polo ativo realizada após determinação judicial. Restabelecimento do polo ativo aos termos iniciais que se impõe, ante o princípio da cooperação entre os sujeitos da relação processual e inexistente prejuízo processual. Legitimidade passiva. Corré

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica extinta. Legitimidade do sócio verificada. Alteração do polo ativo realizada após determinação judicial. Restabelecimento do polo ativo aos termos iniciais que se impõe, ante o princípio da cooperação entre os sujeitos da relação processual e inexistente prejuízo processual. Legitimidade passiva. Corré CIN Comunicação Integrada LTDA que estabeleceu relação jurídica com a parte autora para produção de vídeos publicitários para a Municipalidade. Relação jurídica havida entre aquelas, excluída a legitimidade apenas do ente público. Anulação do feito desde a decisão que determinou a retificação do polo ativo para repetição dos atos processuais após regular restabelecimento do sócio como parte autora. Sentença anulada.